Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733620-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, aplicou ao requerido multa por litigância de má-fé no valor cinco por cento (5%) sobre o valor da causa. O agravante sustenta que o magistrado o intimou para juntar aos autos documentação anteriormente exigida para a realização da perícia, mas que ao requerer a dilação de prazo para apresentação, foi condenado por litigância de má-fé. Alega a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162-DF, uma vez que a discussão travada no presente processo se refere ao Tema tratado no referido recurso extraordinário pelo STF. Afirma que, apesar de não ter cumprido com a exigência legal para obtenção dos arquivos, tal fato, por si só, não permite a conclusão de que seu pedido de dilação foi realizado de má-fé para resistir ao andamento do processo que justificasse a aplicação de multa. R É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante venha a sofrer a condenação ao pagamento da multa fixada em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, caso não apresente a documentação exigida. Contudo, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante não parecem revestir-se de plausibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos em uma análise preliminar, que o posicionamento do Juiz de origem esta de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Isso porque, intimado a apresentar documentação que possibilitasse a realização da perícia e estando o processo parado desde 2022 no aguardo de diligência de responsabilidade do agravante, este se limitou a requerer prazo para apresentá-los, mesmo já lhe sendo alertado que reiterar no descumprimento desta exigência resultaria em condenação por litigância de má-fé.. Ademais, em sua peça de recurso, o recorrente, basicamente, limitou-se a alegar que não agiu de má-fé e nem pretendeu resistir ao andamento do processo, bem como que o não cumprimento da determinação judicial não seria suficiente para justificar a aplicação de multa. O entendimento jurídico adotado na decisão recorrida, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1667333 e 1722662). Portanto, por ora, não se vislumbrando um dos requisitos autorizadores da medida pretendida, qual seja, a relevância da argumentação, deve-se indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator